Tribunal: STF
Processo: HC 213926
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 



    2. O documento efetivamente falsificado e as circunstâncias em que ocorreu o delito são dados aptos a serem levados em conta por ocasião da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.